Tribunal: TJDFT
Processo: 0015420-35.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015420-35.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O Distrito Federal impugnou as planilhas da Contadoria Judicial acostadas no ID: 55806181. O ente público considera que o correto seria atualizar os valores até a data dos cálculos que deram origem à requisição. Sustenta também que não incidem juros de mora após a expedição do precatório (ID: 56262074). O SINDIRETA/DF pugnou pela expedição/retificação das ordens de pagamento (ID: 56245994). Pois bem. Não incidem juros de mora no intervalo entre a expedição e o efetivo pagamento do precatório, desde que realizado no prazo estipulado na Constituição Federal, conforme enunciado da Súmula Vinculante no 17. Ressalto que, havendo inadimplemento pela Fazenda Pública, os juros voltam a fluir após o período de graça constitucional (RE 1169289). Diante disso, acolho a impugnação de ID: 56262074. Deixo de homologar as planilhas de cálculo do Distrito Federal (ID: 56262075) porque apresentam erro, haja vista que não observam o terceiro percentual de juros definido na decisão de ID: 53144350, qual seja, 0,5% ao mês, de 29/6/2009 até 3/5/2012 (com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original). Retornem os autos à Contadoria para revisão dos cálculos de ID: 55806181, observando a data-base e o período de graça constitucional (ID: 56262074). Brasília, 14 de março de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador